Tribunal: STF
Processo: Rcl 52336
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e outra opuseram embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo se falar em usurpação de competência desta Corte.



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissões e contradições na decisão recorrida. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando de que não foram apreciadas as teses veiculadas na inicial. Reitera, ainda, os argumentos lançados quanto ao tema de fundo. 



    Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a omissão apontada e determinada a remessa do recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado para análise deste Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissão e contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, revelando-se, desse modo, que o órgão judiciário reclamado exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    Verifica-se, ainda, que o ato reclamado enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator